Tribunal: TJDFT
Processo: 0721898-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GESTÃO FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL. MERO GESTOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Banco do Brasil, como mero gestor das contas de valores oriundos da contribuição PASEP, não possui qualquer poder de administração que pudesse influir nos índices de correção monetária ou de juros, conforme art. 10 da Lei no 9.715/1998.
2. Conforme o artigo 189 do Código Civil: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”
3. Trata-se da consagração da teoria da actio nata (ação ajuizável), aplicada no Direito Brasileiro, acolhida de forma majoritária pela doutrina e Jurisprudência. Segundo essa construção teórica, a prescrição só começa a correr após a ciência efetiva da lesão do direito.
4. A partir desse momento, o beneficiário toma ciência da quantia a ser recebida e, em caso de suspeita de irregularidade, pode empreender os meios necessários para verificar erros e incorreções, a fim de defender seu direito.
5. Note que essa conduta proativa poderia ter sido tomada pelo Recorrente a qualquer momento. Vale dizer, desde o saque, o beneficiário poderia ter solicitado os extratos e demais informações sobre o valor que lhe cabia, mas optou por não o fazer.
6. Conclui-se, portanto, que o Apelante teve ciência do suposto dano sofrido no momento do saque, quando deveria buscar maiores esclarecimentos. Ao optar por não o fazer, estabilizou-se a relação jurídica, em razão da prescrição do seu direito de demandar a indenização.
7.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.